Tribunal: TJES
Processo: 5006231-81.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006231-81.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELINGTON CRUZ GONCALVES e outros
RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006231-81.2023.8.08.0024

RECORRENTES: WELINGTON CRUZ GONCALVES, PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDOS: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, THAMARA ROCHA VALERIO e LL REPRESENTACOES LTDA, WELINGTON CRUZ GONCALVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA.
RECURSOS INOMINADOS. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO AFASTADO. CONTRATO VÁLIDO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. PRAZO.
APLICAÇÃO DO TEMA 312/STJ
(30 DIAS APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO). TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. JUROS E CORREÇÃO (INCC) DEFINIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
WELINGTON CRUZ GONCALVES
e a requerida
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA c/c INDENIZATÓRIA.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 16014243) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo: “
“Diante do exposto, em relação a requerida THAMARA ROCHA VALERIO,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, diante da ilegitimidade passiva.

No mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por
WELINGTON CRUZ GONCALVES
, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:
a) DECLARAR nula a cláusula penal de desistência no contrato de consórcio existente entre as partes; b) Julgar improcedente o pedido de condenação na restituição imediata da quantia paga pelo consórcio firmado com a ré.”.

A parte autora interpôs Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID 16014263, por meio do qual não acolheu os declaratórios.

Em sede recursal, a parte autora/recorrente (ID 16340759) requer a reforma da r. Sentença em alguns pontos, com o objetivo de que os pedidos autorais sejam julgados totalmente procedentes. Nas razões recursais, alega falha na prestação do serviço, publicidade enganosa e vício de consentimento. Postula a restituição imediata e integral dos valores pagos e, alternativamente, a restituição com a dedução apenas do valor proporcional da taxa de administração. Requer, por fim, a incidência de correção monetária e juros sobre o montante a ser restituído, consoante a Súmula 35 do STJ e o Art. 405 do Código Civil.

Em sede de recurso, a requerida/recorrente Promove Administradora (ID 16014247) requer a reforma da r. Sentença, pugnando, preliminarmente, pela extinção do processo por incompetência (valor do contrato superior ao limite do JEC). No mérito, busca a reforma da sentença para afastar a declaração de nulidade das cláusulas contratuais e manter a validade integral do contrato, incluindo o direito de reter a taxa de administração, a taxa de adesão e a Cláusula Penal, conforme os Temas Repetitivos 312 e 499 do STJ. Por fim, requer o julgamento de total improcedência da ação.

As partes não apresentaram contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora.

A questão se refere ao consórcio Contrato - Proposta nº 1510792 -, Grupo 400, Cota 464, data da adesão 15/09/2022, conforme documentos nos IDs 16013362 e 16013376.

Análise Concomitante dos Recursos Apresentados pelas Partes

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Preliminar - Da Incompetência pelo Valor da Causa

Não prospera a impugnação da Requerida. Nos termos do Art. 3º, I, da Lei 9.099/95, e do Enunciado 39 do FONAJE, o valor da causa em sede de Juizados Especiais deve ater-se ao proveito econômico imediato buscado pelo Autor na ação, e não ao valor total do contrato de consórcio. A competência, portanto, está mantida.

No mais, afasto a alegação de que a revelia decretada à ré LL REPRESENTACOES LTDA induz à procedência automática dos pedidos. Tendo uma das requeridas apresentado defesa, não se aplicam seus efeitos. Deste modo, o pedido de nulidade do contrato e indenização por danos morais devem ser analisados à luz do direito aplicável, o que inclui a legislação de consórcios e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

MÉRITO

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta parcial reforma.

O caso em questão caracteriza relação de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90. Não obstante, a inversão probatória não desobriga o autor de apresentar as provas mínimas de suas alegações.

Da análise dos autos, verifica-se que inexiste vício de consentimento. O instrumento de adesão, juntado pelo próprio autor (ID 16013362) e pela requerida (ID 16013376), contém informações claras sobre a natureza do consórcio, inclusive com advertência em destaque próxima à assinatura: 'Não comercializamos cotas contempladas, não assine sem ler.'

Ademais, constata-se no ID 16013376, pág. 7, declaração assinada pelo próprio autor, ratificando a ciência das condições contratuais.

Era ônus processual da parte autora comprovar que as condições do negócio foram ajustadas de forma diversa. Não o fazendo, o alegado vício de consentimento é afastado, uma vez que a assinatura de documento sem a devida leitura constitui erro inescusável (Art. 138, CC/02).

A corroborar tal entendimento, cito a jurisprudência:

A corroborar, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Ação anulatória de contrato de consórcio com restituição de valores pagos e indenização por dano moral – Contrato de adesão que preenche todos os requisitos do artigo 104 do Código Civil - Alegação de vício de vontade com promessa de contemplação imediata de cota –
Vício de vontade não caracterizado – Inexistência de ato ilícito por parte da requerida – Condições contratuais expressas quanto à natureza do contrato, a impossibilidade de contemplação antecipada ou de qualquer modo fora das previsões do grupo consorcial além das condições de desistência do grupo
– Dever de informação atendido – Vício de consentimento – Não reconhecimento
- Assinatura de instrumento de contrato sem certificação de seu conteúdo - Comportamento desidioso que não enseja a anulação do negócio – Ato ilícito não verificado
– Danos morais inexistentes – Responsabilidade Civil – Requisitos legais não preenchidos – Observância do princípio da autonomia da vontade ou
"pacta sunt servanda"
– Anulação contratual descabida – Ação improcedente – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental nº 562/2017, artigo 23 - Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, § 11, do CPC. Recurso não provido. (
TJ-SP 10061750920228260006
São Paulo, Relator.: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 16/06/2023, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023).
[Grifo nosso]

O simples fato da empresa intermediadora não estar funcionando atualmente, ou, que seja alvo de investigação por fraude, não torna automaticamente todos os contratos por ela intermediados com nulos, competindo a parte interessada demonstrar a ocorrência do vício alegado. Nesse sentido, como bem pontuado pelo Juízo
a quo
, inexiste indução em erro, mas sim tentativa de beneficiamento indevido do próprio requerente, o que é vedado pela própria natureza do consórcio.

Superada a questão da validade do contrato, e reconhecido o direito do consorciado desistente à devolução das parcelas, resta analisar a forma e o momento da restituição, bem como os valores a serem deduzidos.

Consta dos autos que a parte autora verteu o total de R$ 18.922,16 (dezoito mil, novecentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos) ao grupo.

Ato contínuo, cabe analisar o direito à restituição. Neste ponto, a r. Sentença acertou ao julgar improcedente o pedido de restituição imediata. Contudo, é imperioso declarar o direito à restituição futura. Nesse sentido, o consorciado, seja ele desistente ou excluído por inadimplência, possui o direito de reaver as parcelas adimplidas, ressalvada a retenção dos encargos contratuais devidos.

Tratando-se de consorciado desistente, a restituição deve ser efetuada conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmado em julgamento de recurso repetitivo (Tema 312): a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP nº 1.119.300/RS).

Este entendimento prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que, na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ, entendimento este disposto no ENUNCIADO 25 das Turmas Recursais, senão vejamos:

ENUNCIADO Nº 25 – É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

O fato do contrato ser de longa duração e terem sido pagas poucas parcelas não modifica o referido entendimento, considerando que a lei que rege o sistema de consórcios não faz qualquer distinção quanto ao prazo de duração dos ajustes para as hipóteses de desistência.

No que tange à Taxa de Adesão, impõe-se esclarecer que a remuneração de representantes e/ou corretores é obrigação da Administradora, devendo ser deduzida do valor total da taxa de administração durante a vigência do grupo (Art. 27, § 3º, Lei 11.795/08). Desse modo, em caso de desistência, o valor adiantado a título de taxa de adesão não pode ser retido cumulativamente ou deduzido separadamente, devendo compor o montante da taxa de administração proporcionalmente cobrada pelo período em que o consorciado permaneceu no grupo.

A incidência somente se dá no período em que houve a real administração das cotas do consorciado, já que a taxa se apresenta como remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que de fato ocorreu apenas enquanto o recorrido integrou o grupo de consórcio, por questões lógicas.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – Consórcio – Ação de devolução de valores – Sentença de parcial procedência que determinou a restituição dos valores pagos, descontados o valor referente ao seguro, à taxa de adesão e à taxa de administração, esta proporcional ao tempo de permanência no grupo – Inconformismo da ré – 1.
Desistência de grupo de consórcio. Taxa de Administração. Retenção da taxa em valor proporcional ao período pelo qual integrou o grupo. Desconto que deve observar a taxa de administração no índice contratual sobre o valor a ser restituído
. Inexistência de especificação acerca de cobrança de taxa de administração antecipada – 2. Cláusula penal. Multa contratual inexigível uma vez que não se demonstrou prejuízo ao grupo de consórcio, ou à Administradora, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça – 3. Correção monetária. Atualização dos valores desde o desembolso das parcelas. Inteligência da Súmula 35 do Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso não provido. (
TJ-SP - Apelação Cível: 1017595-83.2023.8.26.0003
São Paulo, Relator.: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 13/05/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024
).
[Grifo nosso]

Considerando que a taxa de administração deve incidir somente sobre o valor total do contrato para evitar o enriquecimento ilícito do grupo, faz-se necessário o cálculo proporcional. O Termo do Contrato (ID 16013376) prevê a taxa de 25% diluída, sendo 4,6644% para a 1ª parcela e 1,5440% para as seguintes (2ª a 4ª).

Assim, tendo a parte autora vertido o equivalente a 4 (quatro) parcelas, o percentual da taxa de administração proporcional a ser deduzido é de 9,2964%, resultado do cálculo aritmético (4,6644% + 3 x 1,5440%). Portanto, sobre o montante pago, deve ser deduzido o referido percentual de 9,2964%, calculado sob o valor total do contrato, referente à taxa de administração.

Em relação à cláusula penal, a orientação adotada pelo Egrégio Tribunal em questão é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora (art. 373, II do CPC), que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora:

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Consórcio. Desistência. Parcial procedência, para determinar à ré a restituição ao autor dos valores pagos, após o encerramento do grupo ou de eventual contemplação do consorciado excluído, com a exclusão da penalidade compensatória e a incidência proporcional da taxa de administração . Irresignação da administradora do consórcio.
CLÁUSULA PENAL. Abusividade bem reconhecida. A possibilidade de se descontar um percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art . 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. em 11/3/2008) . Administradora que não comprovou os prejuízos acarretados ao grupo de consórcio, ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC). Incabível presumir os prejuízos causados pela desistência do consorciado
. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO . A retenção é legítima, nos termos da Súmula nº 538 do STJ, desde que proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo, sob pena de enriquecimento sem causa da administradora do consórcio. Precedentes desta C. 15ª Câmara de Direito Privado. Caso a ré já tenha cobrado tal encargo de forma proporcional, conforme afirma em seu recurso, por certo não haverá valor a restituir a este título, o que será apurado em fase de liquidação de sentença . CORREÇÃO MONETÁRIA. Necessidade de refletir a desvalorização da moeda. Propriedade da Tabela de Cálculos deste Egrégio Tribunal de Justiça. Incidência desde os desembolsos, em consonância com a Súmula nº 35 do STJ e com os precedentes desta Corte . RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10139729520258260405 Osasco, Relator.: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 21/10/2025, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2025)
[Grifo nosso]

Nessa linha de entendimento, como bem observado pelo douto Magistrado
a quo
, a administradora recorrente não comprovou os prejuízos decorrentes da desistência ou exclusão do autor no grupo do consórcio, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Quanto aos consectários legais, a correção monetária deve incidir sobre os valores a serem restituídos desde o desembolso de cada parcela, conforme o disposto na Súmula 35 do STJ, por se tratar de mera recomposição do poder aquisitivo da moeda. Quanto ao índice da correção monetária, deve-se aplicar o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), considerando que se trata-se consórcio para aquisição de imóvel, nos termos do contrato, cláusula 2 (ID 16013376, pág. 2).

Já os juros de mora (Art. 405 do CC) devem incidir a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia após o encerramento do grupo, momento em que se configura a mora da Administradora, caso a restituição não tenha sido efetuada no prazo legal.

Finalmente, quanto ao dano moral, a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. De fato, não restou comprovada qualquer ofensa grave aos direitos de personalidade da parte autora, porquanto a devolução das parcelas é mera consequência legal da exclusão do grupo, como também, não restou configurado ato ilícito por parte da Administradora que justifique o dever de indenizar nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil.

Destarte, verifica-se que a r. Sentença merece ser mantida em seus termos essenciais, porquanto acertadamente afastou o vício de consentimento e a cobrança da cláusula penal, ante a ausência de prova do prejuízo pela Recorrente (Art. 373, II, CPC). O recurso interposto pela Administradora, que buscava a improcedência total da ação, deve, portanto, ser desprovido. Contudo, para dirimir a controvérsia e adequar a decisão ao entendimento das Turmas Recursais e do STJ, impõe-se a declaração da forma e do prazo para a restituição dos valores vertidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO AMBOS OS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

Condeno a ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Em sequência,

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
para, reformando a r. Sentença apenas neste ponto, fixar os termos da restituição, determinando que:

1)
As partes requeridas procedam à restituição dos valores pagos pelo consorciado no prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, conforme o Tema Repetitivo 312 do STJ.

2)
Do montante a ser restituído, seja deduzido apenas o percentual de 9,2964% a título de taxa de administração proporcional, calculado sob o valor total do contrato, não sendo devidas outras retenções (taxa de adesão ou cláusula penal).

3)
Sobre o valor líquido a ser restituído, incida correção monetária pelo índice

Nacional de Custo da Construção (
INCC),
a partir do desembolso de cada parcela (Súmula 35 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia após o encerramento do grupo, momento em que se constitui a mora da administradora.

Deixo de condenar a parte recorrente/autor em custas processuais e honorários advocatícios, face ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)